Tribunal: TJES
Processo: 5013384-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5013384-50.2023.8.08.0030

APELANTE: ANAELSON BATISTA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. DETRAÇÃO PENAL A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Anaelson Batista Ramos contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, além de 18 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

2. O apelante sustenta, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, detração penal e concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
São quatro as questões suscitadas no recurso:

(i)
se o apelante tem direito de recorrer em liberdade, diante do princípio da homogeneidade das penas;

(ii)
se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa acarreta nulidade da condenação;

(iii)
se há provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório;

(iv)
se há possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva e aplicação da detração penal;

(v)
se é possível a concessão da gratuidade de justiça no âmbito da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Direito de recorrer em liberdade
:
O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, e a sentença fundamentou a manutenção da custódia cautelar na necessidade de garantia da ordem pública e prevenção da reiteração criminosa. Diante da inexistência de alteração relevante no quadro fático ou jurídico, a manutenção da prisão é adequada.

5.
Nulidade do reconhecimento fotográfico
:
O reconhecimento realizado na fase policial, ainda que sem estrita observância do art. 226 do CPP, não conduz à nulidade da condenação, pois o depoimento da vítima e de sua genitora em juízo reafirmaram a identificação do réu. Ademais, a jurisprudência do STJ tem admitido a validade do reconhecimento, desde que corroborado por outros elementos probatórios.

6.
Materialidade e autoria do delito
:
A autoria e a materialidade foram demonstradas por depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas, bem como pelo modus operandi do crime, afastando a alegação de dúvida razoável que justifique a absolvição.

7.
Continuidade delitiva
:
A continuidade delitiva exige a prática de crimes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, além da unidade de desígnios. No caso, o apelante foi condenado por fato isolado, sem comprovação de série criminosa interligada, inviabilizando o reconhecimento da continuidade delitiva.

8.

Detração penal: A aplicação da detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme preceitua o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. Ainda que reconhecida, não alteraria o regime inicial de cumprimento da pena.

9.
Gratuidade de justiça
:
O pedido deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a condição financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela ausência de alteração fática

e pela necessidade de garantir a ordem pública.

2. A ausência de cumprimento estrito do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas válidas.

3. O depoimento da vítima, quando coerente e confirmado por outros elementos, constitui prova idônea para condenação.

4. O reconhecimento da continuidade delitiva exige unidade de desígnios e reiteração criminosa devidamente comprovada.

5. A detração penal e a gratuidade de justiça devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 157, caput

Código de Processo Penal, art. 226

Lei de Execução Penal, art. 66, III, “c”

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – AgRg no HC 893936/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/04/2024.

TJES – Apelação Criminal 0000569-09.2023.8.08.0030
, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 17/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013384-50.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANAELSON BATISTA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. DETRAÇÃO PENAL A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Anaelson Batista Ramos contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, além de 18 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

2. O apelante sustenta, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, detração penal e concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
São quatro as questões suscitadas no recurso:

(i)
se o apelante tem direito de recorrer em liberdade, diante do princípio da homogeneidade das penas;

(ii)
se o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa acarreta nulidade da condenação;

(iii)
se há provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório;

(iv)
se há possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva e aplicação da detração penal;

(v)
se é possível a concessão da gratuidade de justiça no âmbito da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Direito de recorrer em liberdade
:
O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, e a sentença fundamentou a manutenção da custódia cautelar na necessidade de garantia da ordem pública e prevenção da reiteração criminosa. Diante da inexistência de alteração relevante no quadro fático ou jurídico, a manutenção da prisão é adequada.

5.
Nulidade do reconhecimento fotográfico
:
O reconhecimento realizado na fase policial, ainda que sem estrita observância do art. 226 do CPP, não conduz à nulidade da condenação, pois o depoimento da vítima e de sua genitora em juízo reafirmaram a identificação do réu. Ademais, a jurisprudência do STJ tem admitido a validade do reconhecimento, desde que corroborado por outros elementos probatórios.

6.
Materialidade e autoria do delito
:
A autoria e a materialidade foram demonstradas por depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas, bem como pelo modus operandi do crime, afastando a alegação de dúvida razoável que justifique a absolvição.

7.
Continuidade delitiva
:
A continuidade delitiva exige a prática de crimes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, além da unidade de desígnios. No caso, o apelante foi condenado por fato isolado, sem comprovação de série criminosa interligada, inviabilizando o reconhecimento da continuidade delitiva.

8.

Detração penal: A aplicação da detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme preceitua o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. Ainda que reconhecida, não alteraria o regime inicial de cumprimento da pena.

9.
Gratuidade de justiça
:
O pedido deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a condição financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela ausência de alteração fática

e pela necessidade de garantir a ordem pública.

2. A ausência de cumprimento estrito do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas válidas.

3. O depoimento da vítima, quando coerente e confirmado por outros elementos, constitui prova idônea para condenação.

4. O reconhecimento da continuidade delitiva exige unidade de desígnios e reiteração criminosa devidamente comprovada.

5. A detração penal e a gratuidade de justiça devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 157, caput

Código de Processo Penal, art. 226

Lei de Execução Penal, art. 66, III, “c”

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – AgRg no HC 893936/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/04/2024.

TJES – Apelação Criminal 0000569-09.2023.8.08.0030
, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 17/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator
.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR:

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS:

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)

Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5013384-50.2023.8.08.0030

APELANTE: ANAELSON BATISTA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO-PRELIMINAR

1 – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, a defesa requer o direito do acusado de apelar em liberdade, sustentando a vedação à execução provisória da pena e a necessidade de observância ao princípio da homogeneidade das penas.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, se o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e não houve alteração relevante no quadro fático ou jurídico, a superveniência da condenação não justifica a concessão da liberdade.

No caso dos autos, a sentença fundamentou a manutenção da custódia cautelar na necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, evidenciando que não houve modificação das circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva.

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada
.

2 – DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa pleiteia a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No entanto, conforme entendimento dos Tribunais Superiores,
as disposições do art. 226 do CPP constituem mera recomendação, não gerando nulidade automática caso não sejam rigorosamente seguidas, desde que existam outros elementos probatórios aptos a comprovar a autoria

(RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).

No presente caso, embora o reconhecimento realizado pela vítima Laura Matias Celeste na fase policial não tenha seguido integralmente o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, a condenação do réu não se fundamentou exclusivamente nesse elemento de prova.

Além disso, tanto a vítima quanto sua genitora reafirmaram em juízo, de maneira firme e consistente, a identificação do apelante como autor do delito. Somam-se a esses elementos, os depoimentos das testemunhas, e o histórico de crimes praticados com o mesmo
modus operandi
, que corroboram a certeza quanto à autoria.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico.

Razão pela qual

rejeito a
s
preliminar
es
suscitada
s
.

É como me manifesto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5013384-50.2023.8.08.0030

APELANTE: ANAELSON BATISTA RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO-MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

ANAELSON BATISTA RAMOS
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou Anaelson pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais de ID 10279612, o apelante pleiteia
preliminarmente,
o direito de recorrer em liberdade, alegando a inobservância do princípio da homogeneidade das penas, bem como a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, por suposto descumprimento dos requisitos do art. 226 do CPP.
No mérito
, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, detração penal e concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 11900741, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após uma análise minuciosa das razões apresentadas e dos elementos constantes nos autos, conclui-se, salvo melhor juízo, que não há elementos válidos que justifiquem a modificação da sentença, devendo esta ser mantida em todos os seus termos, conforme os argumentos que serão apresentados a seguir.

Infere-se dos autos, que o apelante foi denunciado pela suposta prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

De acordo com a denúncia e as provas colhidas durante a instrução, no dia 11 de abril de 2023, por volta das 07h00, na Rua Sapucaia, bairro Parque São Jorge, em Sooretama/ES, o réu abordou a vítima Laura Matias Celeste, que estava acompanhada de sua mãe, Zilma Matias, e exigiu que entregasse o celular. Ao ser informando que não possuía o aparelho, o acusado simulou estar armado, o que levou a vítima a entregar um Galaxy A23. Após a subtração do bem, o réu fugiu do local.

O apelante alega que não há provas suficientes para a condenação, razão pela qual, pleiteia sua absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

Contudo, os elementos probatórios constantes nos autos são firmes e coesos no sentido de confirmar a autoria do crime pelo réu. De modo que não há dúvida razoável que justifique a absolvição.

Neste contexto, é importante ressaltar que nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a condenação não pode se basear penas em elementos colhidos na fase inquisitorial, exigindo-se prova produzida sob o crivo do contraditório.

No presente caso, a autoria restou comprovada não apenas pelo reconhecimento realizado na fase investigativa, mas também por elementos colhidos na instrução processual, especialmente:

a)
O depoimento firme e coerente da vítima Laura Matias Celeste, que reconheceu o apelante e descreveu detalhadamente sua abordagem criminosa;

b)
O depoimento de sua genitora, Zilma Matias, que presenciou a ação criminosa e corroborou o relato da vítima;

C)
O histórico de reiterados delitos praticados com o mesmo modus operandi pelo réu na mesma região, demonstrando um padrão criminoso similar.

Dessa forma, conclui-se que o reconhecimento do réu não foi o único elemento de prova, mas sim um dos fatores corroborados por depoimentos testemunhais e pelo contexto investigativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento da vítima aliado a outros elementos probatórios é suficiente para embasar a condenação, desde que s declarações sejam coerentes e seguras. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que, malgrado o reconhecimento tenha sido eivado de vícios durante o inquérito policial, o agravante foi submetido em juízo ao reconhecimento, ao lado de outros dois indivíduos, com características semelhantes, ocasião em que a vítima ratificou o reconhecimento dele como sendo o criminoso que portava uma arma de fogo. De qualquer maneira, o arcabouço probatório contém depoimentos das vítimas e dos agentes de polícia no sentido da autoria, o que demostra que o reconhecimento não foi a razão isolada da condenação. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 893936 SP 2024/0061851-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

Vejam-se que nesse mesmo sentido, já decidiu essa egrégia Corte de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ACUSADO ENCONTRADO NO INTERIOR DO VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME, LOGO APÓS OS FATOS, NA POSSE DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas para embasar a condenação do acusado, pois a materialidade do crime a ele imputado está evidenciada pelo auto de apreensão, pelo boletim unificado e pelo auto de restituição, enquanto a autoria, por seu turno, ficou latente pela prova oral coligida, em especial pelos depoimentos judiciais das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente, os quais corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia. 2.
Com se sabe, “no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos”
(TJES; APCr 0003144-72.2019.8.08.0048; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021). 3. Além disso, o STJ orienta que “o depoimento dos policiais, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). In casu, a Defesa não se desincumbiu de tal ônus. 4. Portanto, as palavras das vítimas possuem especial relevância e, neste caso, se confirmam pelas declarações dos agentes públicos, que gozam de fé pública, havendo coesão e precisão da prova oral necessária à comprovação da autoria delitiva, não se sustentando as negativas infundadas do acusado, as quais não possuem respaldo em nenhum elemento probatório e são contraditórias com o contexto em que se deram os fatos, pois o réu foi encontrado na posse dos pertences das vítimas, dentro do carro utilizado no roubo. 5. Embora as vítimas não tenham conseguido realizar o reconhecimento do apelante, em razão do crime ter ocorrido de forma sorrateira e repentina, o réu foi encontrado logo após a prática do delito no veículo utilizado pra perpetrar o crime e na posse da res furtiva, o que é suficiente para demonstrar a autoria delitiva. Precedentes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0000569-09.2023.8.08.0030, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Assim, não há nos autos fragilidade probatória que justifique a absolvição do réu, uma vez que o conjunto de provas demonstra de maneira firme e segura a prática do crime pelo apelante.

Na sequência, o apelante pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva, visando a redução da pena.

No entanto, para que haja a aplicação do artigo 71 do Código Penal, é necessário que os crimes tenham sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução; contra a mesma vítima ou vítimas distintas em circunstâncias semelhantes; com unidade de desígnios, ou seja, com o mesmo propósito criminoso e dentro de um contexto de habitualidade.

In casu
, não há nos autos elementos que comprovem que o crime pelo qual o apelante foi condenado está diretamente ligado a outros delitos em continuidade delitiva.

Consta nos autos, que o réu, ora apelante, foi denunciado e condenado por um fato específico e isolado, praticado contra uma única vítima identificada (Laura Matias Celeste), em um momento específico, sem comprovação de que tenha havido uma série de crimes sucessivos, interligados por um mesmo propósito delitivo.

Dessa forma, ainda que existam registros de outros roubos supostamente praticados pelo apelante na mesma região, tais fatos não foram objeto da denúncia nem resultaram em condenação na presente ação penal. Assim, a mera existência de investigações em curso ou de boletins de ocorrência relatando crimes semelhantes, por si só, não é suficiente para o reconhecimento da continuidade delitiva.

Logo, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além da pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, é necessário o vínculo subjetivo entre os delitos, ou seja, a unidade de desígnios, o que não se verifica no presente caso.

Nesse mesmo sentido, cito o
seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. ALEGADA NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA NÃO APRECIAÇÃO DE TESE APRESENTADA PELA DEFESA E APONTADA REFORMATIO IN PEJUS. VÍCIOS INEXISTENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LOCALIDADES DISTINTAS, DISTANTES ATÉ 70KM E AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS, A DENOTAR HABITUALIDADE CRIMINOSA E NÃO CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Descabe a anulação do acórdão proferido pela Corte local em embargos infringentes, seja pelo fato de as teses da defesa terem sido integralmente apreciadas, emitindo o órgão julgador juízo de mérito sobre os temas suscitados, seja por não ter ocorrido a apontada
reformatio in pejus
, na medida em que a Corte local somente apreciou tema sobre o qual houve divergência no julgamento da apelação, mantendo íntegros os fundamentos declinados pelo Juízo de primeiro grau para não reconhecer a continuidade delitiva. 2.
A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)
. 3. Hipótese em que não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que os delitos foram praticados em cidades diferentes, distantes até 70 quilômetros, além de as condutas denotarem habitualidade criminosa e não continuidade delitiva, ausente a unidade de desígnios. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 745388 RS 2022/0161967-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Assim, inexistem elementos concretos que justifiquem a aplicação do instituto da continuidade delitiva, tornando inviável o acolhimento do pedido defensivo.

Quanto ao pedido de aplicação da detração penal, é pacífico que o referido instituto está previsto no
art. 42 do Código Penal
, que assim dispõe:

“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro,
o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
.”

No entanto, para que a detração penal produza efeitos práticos relevantes, é necessário que a pena privativa de liberdade imposta seja reduzida a ponto de impactar o regime inicial de cumprimento da pena.

No caso em análise, o apelante foi condenado a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto. Ainda que se considere o período em que permaneceu preso provisoriamente, a pena remanescente ainda exige a manutenção do regime semiaberto, já que, mesmo com eventual redução, o quantum de pena ainda não seria compatível com a progressão ao regime aberto.

Além disso, o reconhecimento da detração não é automático, devendo ser analisado em momento posterior pela Vara de Execuções Penais, conforme preceitua o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, a análise e aplicação da detração penal devem ocorrer na fase de execução da pena, não cabendo sua concessão neste momento processual.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor) - Acompanho o Relator.

Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal) -
Acompanho o Relator.